Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732567-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO em face do CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0700662-90.2024.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 200233532 na origem): De início, em análise dos autos dos embargos à execução no 0712361-78.2024.8.07.0007, observa-se que foi deferida a gratuidade de justiça à executada, nos termos da decisão no ID 198760966. Considerando que os benefícios da gratuidade de justiça uma vez concedidos nos autos dos embargos se estendem à execução, e vice-versa, mantenho o benefício à executada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À EXECUÇÃO. 1. Hipótese de determinação de recolhimento do valor do preparo recursal após a interposição de agravo de instrumento sem que tenha havido o recolhimento correspondente, ou mesmo a postulação da gratuidade de justiça. 1.1. Os agravantes sustentam que a gratuidade de justiça concedida nos autos dos embargos à execução devem ser estendidos à ação de execução. 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título que alicerça a execução, devendo, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio nos termos do art. 915, e seguintes, do CPC. 3. Ainda que a ação de execução e os embargos à execução tenham autuações próprias e exijam o pagamento de custas processuais respectivas, é necessário destacar que em virtude do próprio escopo dos embargos, esses efeitos devem ser estendidos à execução. 4. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer que os agravantes estão sob a égide da gratuidade de justiça, razão pela qual devem ser dispensados do recolhimento do valor do preparocorrespondente ao agravo de instrumento interposto. (Acórdão 1151391, 07029590420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO. DEVIDA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS. CERTEZA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a gratuidade de justiça uma vez concedida nos autos da Execução se estende aos Embargos à Execução, mantido o benefício ao embargado naqueles autos. 2. Nos termos do artigo 786 do CPC "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo." 3. No caso dos autos, a execução está fundamentada em contrato de prestação de serviço advocatício que estabeleceu a obrigação de propositura de ação indenizatória, afastando a certeza da obrigação referente a outra ação pleiteada pelo advogado. 4. Embora a sentença tenha acolhido parcialmente os embargos, a sucumbência da embargante é mínima, dado que a execução foi extinta, sendo negado tão somente a condenação do embargado em litigância por má-fé, configurando a sucumbência mínima da parte e o ônus para o embargado. 5. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1357681, 07067362320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, à Secretaria para que promova a referida anotação neste sistema informatizado no tocante a parte devedora. Cuida-se de exceção de pré-executividade em que a executada alega, em síntese, a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, simultaneidade de cobrança do mesmo título e prescrição. Requer, ainda, o acolhimento da exceção e suspensão dos atos executórios. Manifestação do credor ao ID 199972837. É o relatório. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). A princípio, observa-se que as teses arguidas pela executada são as mesmas suscitadas nos autos dos embargos à execução n. 0712361-78.2024.8.07.0007, distribuídos por dependência a este feito. Nesse ponto, embora inexista óbice para oposição simultânea da exceção de pré-executividade e de embargos à execução, no caso em espécie, as questões arguidas pela executada não se revelam de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos. Isto porque o título juntado na inicial está formalmente apto para embasar a execução, eis que trata-se de contrato de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas (ID 183537293), em valor certo e líquido, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial. Ressalta-se que o simples fato de existir ação anulatória que verse sobre a legalidade do título não impede o processamento da ação executiva, consoante preleciona o artigo 784, §1o, do CPC. Não havendo impugnação quanto ao título em si, mas, apenas a alegação de que pende ação anulatória que discute a validade do título, a matéria é tema controvertido e enseja indagações fáticas, incabível na via eleita. Da mesma forma, a questão alusiva à simultaneamente de cobrança exige instrução probatória, com análise da documentação acostada pela executada, não sendo, portanto, matéria passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Outrossim, não é possível reconhecer de plano a prescrição, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 12/01/2024 e o título executado refere-se ao contrato de confissão de dívida datado em 11/09/2023. Assim, considerando o prazo de prescrição para cobrança de dívida líquida, constante de instrumento particular, é de cinco anos ( CC/02 , art. 206 , § 5o , I ), a princípio, não se vislumbra operada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Quanto ao mais, o exequente opôs embargos à execução em face da decisão de ID 197955672, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Ademais, diante do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. No caso de inércia do exequente, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e seu §1o do CPC, independente de nova intimação. Intimem-se. A Agravante alega que apresentou exceção de pré-executividade alegando iliquidez, incerteza e inexigibilidade do termo de confissão de dívidas de taxas condominiais referente ao imóvel, tendo em vista que se discute em ação anulatória (n.o 0744635-50.2023.8.07.0001) vício de consentimento, cobrança tríplice e prescrição de parte do débito. Afirma que a pendência dessa ação anulatória retira a exigibilidade do título e também alega prescrição das parcelas referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, além de ausência de novação no instrumento contratual em que se baseia a execução, pois o acordo firmado entre as partes não possui os elementos necessários para caracterizar uma novação. A Agravante alega simultaneidade de cobrança do mesmo título executivo em face da existência de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado que atribuem à construtora Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. a responsabilidade pelo pagamento das mesmas taxas condominiais agora cobradas da Agravante. Entende que a tentativa de execução da mesma dívida em processos distintos viola a unicidade do título executivo e configura enriquecimento ilícito por parte do Agravado. Fundamenta seu pedido nos Arts. 487, II, 784, 803, I, do CPC, Arts. 206, §5o, I, 360 e 361 do Código Civil, apresentando alguns acórdãos do STJ. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executórios até o julgamento final do recurso. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada na inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, na prescrição das parcelas, na ausência de novação e na simultaneidade de cobrança do mesmo título executivo em diferentes processos. Afirma que continuidade dos atos executórios poderá resultar em bloqueio de bens da Agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. As custas não foram recolhidas em face da gratuidade concedida na origem. No despacho constante do ID 62561980, a Agravante foi intimada a se manifestar a respeito do cabimento do agravo, o que foi realizado na petição constante do ID 63029282. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas não foram recolhidas em face da gratuidade concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, por agora, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a matéria de fundo trazida pela Agravante é controvertida e foi objeto de exceção de pré-executividade, como a novação (ID 62554665), a prescrição e a simultaneidade de cobrança do mesmo título executivo em diferentes processos, como se observa na documentação acostada nos IDs 198553576, 198541994 e 198553571. Há risco de dano, pois, caso o processo prossiga na origem, a Agravante poderá sofrer constrições enquanto pendente a análise do agravo. Assim, até para garantir o resultado útil do processo, a atribuição de efeito suspensivo é necessária e acautelatória. Caso reste vencida no agravo, os atos poderão correr normalmente em face da Agravante, sem maior prejuízo para o Agravado. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 16:24:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador